Tribunal: CARF
Processo: 10660.722478/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722478/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.326 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
IRMAOS CAPISTRANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
DCOMP DE TRIBUTO VENCIDO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS
LEGAIS. Transmissão de DCOMP realizada no momento em que o débito do
tributo já se encontra vencido HÁ Incidência dos acréscimos moratórios
pertinentes, de acordo com o art. 36 da IN RFB No 900, de 30/12/2008,
Tratando-se de débitos vencidos antes da data da transmissão da DCOMP há a
incidência de multa de mora de 20% a partir do dia seguinte ao vencimento do
débito, e juros de mora Selic equivalentes ao somatório das taxas Selic
ocorridas entre o mês seguinte ao vencimento e 1% relativamente ao mês da
entrega da respectiva DCOMP.
Correção monetária do crédito demandado pela Taxa Selic ocorre somente
após transcurso do prazo de 360 do pedido do ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722478/2012-16
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.326 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722478/2012-16

O presente processo iniciou-se com o Despacho Decisório de fl. 24, emitido pelo
sistema eletrônico de controle dos créditos e compensação – SCC – quando da análise do PER
42178.25152.280109.1.1.01-3768, transmitido pela Recorrente para utilização de saldo credor do
IPI apurado no 3o trimestre/2007 na DCOMP 29558.77643.300409.1.3.01-4829 discriminada no
Detalhamento da Compensação de fls. 26.
Ou seja, o crédito foi totalmente homologado, porém as compensações foram
parcialmente homologadas por ausência de crédito correspondente.
Nesse sentido, a análise eletrônica procedeu ao reconhecimento INTEGRAL do
direito creditório pleiteado/utilizado e, por outro lado, apenas a homologação parcial da DCOMP
29558.77643.300409.1.3.01-4829, ante a insuficiência do crédito reconhecido para a extinção
integral dos débitos, nos termos da conclusão consignada no mencionado despacho o qual
dispõe, resumidamente, que uma vez analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e
período de apuração acima identificados, constatou-se o seguinte: O crédito reconhecido (R$
12.004,52) foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP 29558.77643.300409.1.3.01-4829
Em face do Despacho Decisório a Recorrente apontou a sua inconformidade com
a alegação de que "A Declaração de Compensação de no 29558.77643.300409.1.3.01- 4829 foi
transmitida visando compensar débitos relativos Contribuição Social sobre o Lucro Líquido"; e
que foram transmitidas diversas DCOMPs para extinção da CSLL de um mesmo período, as
quais, conjuntamente, extinguem a totalidade do débito, conforme informações prestadas nas
respectivas DCTFs, que demonstram a vinculação do débito a várias DCOMPs.
Argumentou a Recorrente, já em sede de Manifestação de Inconformidade, que a
análise eletrônica não deve ser a única forma de análise, pois possui critérios inflexíveis que,
invariavelmente levam ao equívoco, como o que ocorreu “in casu"; e que os débitos devidos
foram INTEGRALMENTE quitados via compensação.
Também alegou a Recorrente em sede Manifestação de Inconformidade que a
jurisprudência administrativa consolidou entendimento em admitir a atualização monetária dos
créditos com base na Taxa Selic", devendo, assim, ser corrigido o crédito desde a data do pedido
de ressarcimento, compensando-se os débitos vinculados e ressarcindo-se em espécie o saldo.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade para ratificar
o despacho decisório que não homologou parcialmente a DCOMP e manter a exigência nele
consignada.
A Recorrente apresente Recurso Voluntário alegando, preliminarmente que deve
ser aplicado ao caso o instituto da prescrição intercorrente e decadência.
No mérito alega que nas compensações houve falha no sistema de leitura dos
Perdcomp da Receita Federal do Brasil e que a Declaração de Compensação de no.
29558.77643.300409.1.3.01-4829 foi transmitida visando compensar débitos relativos
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, se utilizando do crédito reconhecido no Pedido de
Ressarcimento supracitado, de no. 42178.25152.280109.1.1.01-3768, tendo ocorrido várias
compensações para um mesmo período e que, por esse elas deveriam ser todas analisadas em
conjunto pois a soma de todas elas, juntamente com multa e juros, amortizam a totalidade do
débito.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.326 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722478/2012-16

Afirma que as DCTFs dos períodos em questão mostram que o débito foi extinto
vinculando A MAIS DE UMA compensação, ou seja, que várias Dcomp’s foram utilizadas para
compensar o mesmo débito.
Argumenta também a Recorrente que a jurisprudência administrativa já
consolidou entendimento em admitir a atualização monetária dos créditos com base na Taxa
Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Segundo discorre a Recorrente em sede de preliminar deveria ser aplicado ao caso
o instituto da prescrição e ou decadência, no entanto, não compartilhamos de referido
entendimento.
Ora, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, vez
que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do instituto em menção
ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na Súmula CARF no 11,
em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Também não seria o caso de decadência.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.
Com relação ao mérito a Recorrente alega que as compensações negadas tiveram
lastros em créditos a seu favor.
No entanto, conforme bem observado pela DRJ, quando da transmissão da
DCOMP, ocorrida em 30/04/2009, o débito da CSLL do 2o trimestre/2008, de valor
principal/total R$6.392,94, já se encontrava vencido desde 31/07/2008, devendo incidir sobre
ele, naquela ocasião, os acréscimos moratórios pertinentes, fato que não foi observado pelo
contribuinte, uma vez que consignou na DCOMP tão somente o valor original do débito sem a
inclusão dos respectivos acréscimos legais, resultando, daí, portanto, a insuficiência do lastro
creditório oferecido e reconhecido para a extinção total dos débitos indicados na DCOMP.
Oportuno ressaltar que os acréscimos legais incidentes sobre os débitos
compensados com os créditos reconhecidos, que sua aplicação encontra-se em consonância com
a legislação regente por ocasião da efetivação da compensação, a teor do disposto no art. 36 da
IN RFB No 900, de 30/12/2008.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.326 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722478/2012-16

Assim, na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega da Declaração de Compensação, sendo que
a compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB é acompanhada da
compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
Logo, tratando-se de débitos vencidos antes da data da transmissão da DCOMP há
a incidência de multa de mora de 20% a partir do dia seguinte ao vencimento do débito, e juros
de mora Selic equivalentes ao somatório das taxas Selic ocorridas entre o mês seguinte ao
vencimento e 1% relativamente ao mês da entrega da respectiva DCOMP.
No caso, conforme bem observado pela decisão da DRJ, o saldo devedor exigido
no despacho decisório, no valor de R$1.449,43, corresponde ao somatório da multa de mora e
dos juros de mora atribuídos ao débito vencido no procedimento do encontro de contas, que
resultou na amortização parcial do valor principal indicado para compensação após a utilização
do lastro creditório de R$6.392,94.
De fato, no caso de dívidas tributárias não quitadas no vencimento legal,
configura-se o fato jurídico da mora, que decorre de disposição literal da lei tributária.
Por outro lado, não procede o argumento no sentido de que o valor dos débitos da
CSLL dos trimestres 4o/2007, 2o/2008 e 1o/2009, indicados para compensação na presente
DCOMP foi extinto mediante compensação declarada em diversas outras DCOMPs.
Isto porque a não homologação parcial da DCOMP
29558.77643.300409.1.3.01-4829 decorreu da ausência de inclusão dos acréscimos
moratórios nos campos próprios da DCOMP, relativamente à parte do débito da CSLL do
2o trimestre/2008 nela discriminada, que já se encontrava vencido por ocasião da
transmissão da DCOMP.
Consequentemente, o valor do principal extinto por compensação, após a
imputação proporcional dos acréscimos moratórios, resultou inferior ao valor indicado pelo
contribuinte na DCOMP, sendo a diferença não extinta, portanto, passível de exigência, como
ocorrido no despacho decisório.
Por derradeiro, quanto ao pedido de correção monetária do crédito demandado
pela Taxa Selic, o art. 39, § 4°, da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que trata da
atualização de valores devolvidos pela Fazenda, somente se refere aos pedidos de restituição, não
se referindo a pedidos de ressarcimento.
Nesse sentido, o § 5o do art. 83 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, em
sua redação da época dos fatos, dispõe que não incide juros compensatórios “no ressarcimento de
créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de
referidos créditos”.
Todavia, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional inseriu a matéria na relação
de Decisões Vinculantes Proferidas pelo STJ em desfavor da Fazenda aos quais está vinculada a
Receita Federal, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002, quando haja
expressa manifestação da PGFN, veiculada por meio da Nota Explicativa de que trata o art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
No caso, a Nota PGFN/CRJ no 775, de 2014, que trata do “termo inicial de
correção monetária dos créditos do IPI objeto de pedido de ressarcimento”, no seu item 22,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.326 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722478/2012-16

admite a correção do valor com termo inicial após decorridos 360 dias do protocolo do pedido
sem que tenha havido manifestação do Fisco.
Ocorre que no presente caso não transcorreu o prazo de 360, o que significa que
não há que se falar em referida atualização.
Em conclusão, voto por rejeitar a preliminar suscitada e no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 105
DF CARF MF
Original